Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724280-51.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: EMMANUEL GARCIA NASCIMENTO PACIENTE: JHONATAN SILVA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO O impetrante requer a desistência do presente writ, ID 73403262. Porém, verifica-se nos autos que, em 24/06/2025, foi indeferida liminarmente a petição inicial do presente habeas corpus, conforme decisão de ID 73173886. Assim, nada a prover. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator